Tribunal: TJES
Processo: 0003615-15.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003615-15.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTA DE TAXI DO ESTADO DO ESPÍRIT

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO TEMA N.º 810/STF ATÉ 08/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1 - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em 20/09/2017, o STF, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, decidiu que, nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem observar a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 dada pela Lei 11.960/09 (juros aplicados à caderneta de poupança), contudo, o referido artigo não pode ser utilizado para fins de correção monetária, que deve obedecer ao IPCA-E. 6 – Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente. 3 – Embargos de Declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003615-15.2009.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
COOPERTAXI - COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 4944855) por meio do qual esta egrégia câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material ou vícios que tornem deficiente ou incompleta a decisão recorrida.

In casu
, o Estado/Embargante (ID 5949717) requer que seja sanado o erro material constante na sentença, para que seja observada a legislação vigente, determinando a incidência de juros e atualização monetária sobre a condenação da seguinte forma:

-
até dezembro/2021
: incidência da correção monetária na forma já indicada na Sentença, e juros pela caderneta de poupança; e

a partir de janeiro/2022
: incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. 3º da EC 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99 do STJ)

A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Como cediço, as questões de ordem pública, enquanto não decididas, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária. Neste sentido temos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO GENÉRICA NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1) Enquanto não decididas, as questões de ordem pública – como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios – podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes do STJ e TJES. 2) No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, cujo índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária. 3) Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5009440-67.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 22/06/2023).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. AJUSTE DE OFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DECISÃO EXTRAPETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, ajustando, de ofício, os pontos que constituem matéria de ordem pública; 2. Considerando que os juros e correção monetária, como consectários legais, tem natureza de ordem pública, podendo o magistrado pode conhecer e ajustar de ofício, cuja decisão não se configura extrapetita; 3. Embargos rejeitados. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010651-41.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2023)

Desse modo, a matéria pode ser analisada por meio de Embargos de Declaração.

A sentença condenou o Estado/Embargante ao pagamento dos valores atinentes ao contrato administrativo, com juros de 1% ao mês na forma do artigo 406 do Código Civil e correção monetária pelo IPCA.

Quanto aos juros de mora “
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE n.º 870.947/SE, relatado pelo Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
(Tema n° 810 da repercussão geral)
. (STJ, AgRg no REsp 1239167/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Assim, assiste razão ao Estado/Agravante, quanto aos juros de mora, que devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09

(Tema n° 810).

No que se refere à correção monetária, observo que a sentença foi prolatada em 16/10/2019, ou seja, após a vigência da Lei n.º 11.960/09, hipótese em que deve ser aplicado o IPCA-E, conforme se vê nos seguintes precedentes:

[...] 3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), que versava sobre a constitucionalidade dos índices de correção monetária e dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, ao analisar o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, tanto no que dizem respeito aos precatórios, quanto aos créditos oriundos de relações tributárias e não-tributárias. 4. De acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal, os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n.º 11.690/2009,
enquanto que na correção monetária incide o IPCA-E.
[...] (TJES, Apelação Cível, 024151429834, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

[...] 8- Versando a hipótese sub examine de condenação em face da Fazenda Pública que
não possui natureza tributária
, o índice de correção monetária aplicável é o
IPCA-E
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme destacado pelo STF no RE nº 870.947 e pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.495.146/MG, bem como juros de mora pelos índices descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações. [...] (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 048130197758, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Desse modo, no período inicial de atualização, deve incidir
juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, como disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o IPCA-E.

Ocorre que, em 08 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional n.º 113/21, estabeleceu que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A Emenda Constitucional n.º 113/21 estabeleceu novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Importa ressaltar que o art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que a Taxa SELIC incide nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública somente a partir de 9 de dezembro de 2021.

Nesse sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – OMISSÃO CONFIGURADA – EFEITOS INFRINGENTES –RECURSO PROVIDO.
A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003871-35.2013.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. IRRETROATIVIDADE DA EC N. 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE (Tema 810), momento em que firmou tese para uniformização da atualização monetária de condenação imposta à Fazenda Pública. 2. Em recente modificação prevista pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, vigente desde 09 de dezembro de 2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3. A aplicação da taxa SELIC será observada a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, não retroagindo para alcançar coisa julgada material, já configurada no caso dos autos, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis. 4. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001877-22.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 12/04/2023)

Em resumo
, devem ser observados os seguintes parâmetros: incidência de
juros de mora
conforme disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como que o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o
IPCA-E
até 08 de dezembro de 2021 e
a partir de 9 de dezembro de 2021
deve incidir a
taxa SELIC
que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

DO EXPOSTO
dou provimento aos Embargos de Declaração para estabelecer a incidência de
juros de mora
conforme disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como
correção monetária
pelo
IPCA-E
até 08 de dezembro de 2021 e
a partir de 9 de dezembro de 2021
a incidência da
taxa SELIC
que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.